Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714565-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: JOÃO PEDRO SANTOS MAYA E GUSTAVO DA NOBREGA BENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal, quando almejada a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. 2. Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, expor à venda, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelos três acusados, restando evidenciado, ainda, não se tratarem nenhum deles de meros usuários, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 4. Segundo o artigo 24 do Código Penal, “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. 5. O estado de necessidade, que exclui a ilicitude da conduta, deve ser diferenciado da dificuldade financeira e aquisitiva. A prática delitiva não pode ser vista como um meio idôneo para assegurar a obtenção de recursos financeiros para suprir necessidades pessoais ou familiares. 6. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores, não sendo esta a hipótese dos autos. 7. Embora o concurso de agentes não tenha previsão legal como agravante ou causa de aumento de pena no crime de tráfico de drogas, nada impede que o seu reconhecimento seja utilizado como forma de caracterizar maior reprovabilidade na conduta e, com isso, justificar a exasperação da pena-base por meio da negativação das circunstâncias do crime. 8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 9. Um dos efeitos da condenação previstos no artigo 91, II, do Código Penal, é a perda, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime, sendo impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendido em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo estabelece o artigo 243 da Constituição Federal. 10. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação, de modo que a sua celebração é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. 11. Apelação criminal interposta por ÂNGELO GOULART FONSECA NOGUEIRA SARAIVA conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação criminal interposta por JOÃO PEDRO SANTOS MAYA conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. Apelação criminal interposta por GUSTAVO DA NÓBREGA BENTO conhecida e parcialmente provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. PLEITO ANALISADO E DEFERIDO EM OUTRO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria trazida no bojo da apelação criminal não há que se cogitar de omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada. 4. Embargos de Declaração opostos por ÂNGELO GOULART FONSECA NOGUEIRA SARAIVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS conhecidos e, ambos, não providos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, 44, inciso III, e 59, inciso III, todos do Código Penal, sustentando que o acórdão vergastado incorreu em erros na dosimetria da pena dos recorridos, ao argumento de que, na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Afirma que a presença de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena impede a fixação do regime inicial semiaberto ao recorrido Gustavo da Nóbrega Bento. Quanto à parte recorrida João Pedro Santos Maya, defende que a existência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente justifica a fixação de regime mais gravoso que o aberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§2o e 3o, 44, inciso III, e 59, inciso III, todos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No que se refere ao acusado Gustavo, conquanto presentes duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), levando-se em consideração a primariedade do agente, não sendo ele reincidente, bem como o quantum de pena atribuído (7 anos e 6 meses de reclusão), é possível a definição do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal. Há que se esclarecer que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado não conduz automaticamente à fixação de regime mais gravoso, notadamente quando se tratar de réu primário, cabendo ao julgador a análise quanto à suficiência do regime arbitrado para reprovação e prevenção do crime (ID 66269632 - Pág. 13). De igual modo, no que se refere ao réu João Pedro, consigne-se que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis não conduz automaticamente à fixação de regime mais gravoso, notadamente quando se tratar de réu primário, ao qual restou reconhecido, inclusive, a incidência da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado. Outrossim, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando fixada a reprimenda abaixo de 4 (quatro) anos, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não ser o réu reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Na hipótese, ainda que tenham sido valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais em desfavor de João Pedro, considerando ser ele tecnicamente primário e reconhecido o tráfico privilegiado, arbitrada a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, resta admissível que a substituição seja suficiente para reprovação e prevenção do crime (ID 66269632 - Pág. 15). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002